Tribunal: STF
Processo: RE 75011
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO DO PODER PÚBLICO.
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL. NULIDADE DE JULGAMENTO PROFERIDO POR TURMA DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, COM OFENSA AO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
ENTÃO VIGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.